Tribunal: TJDFT
Processo: 0740245-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740245-40.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GILBERTO TORRES PORTO, TRACO CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME RECORRIDO: LUCIA HELENA SANTOS MANZANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SANEADORA QUE EXCLUI LITISCONSÓRCIO PASSIVO. LEGITIMIDADE. ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MATÉRIA DE MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1 – Ilegitimidade passiva. Exclusão de litisconsórcio em decisão saneadora. A legitimidade é a pertinência subjetiva da causa, ou seja, a qualidade para agir juridicamente, como autor ou réu, por ser a parte sujeito ativo ou passivo do direito material controvertido, na qual se examina, de modo puramente abstrato, se o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor (STJ, REsp n. 2.092.096/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi). A autora pretende imputar ao litisconsorte responsabilidade civil pelo fato do serviço. A solidariedade passiva entre os litisconsortes ou a eventual delimitação da responsabilidade, são matérias que dizem respeito ao mérito a serem enfrentadas oportunamente no julgamento da demanda, segundo as provas produzidas e as disposições da Lei 5.194/1966, que trata da responsabilidade técnica, sem que se possa descartar, de antemão, a aplicação das regras de que trata o art. 932, inciso III e 933 do Código Civil. Presente, pois, a legitimidade. Decisão que se reformada para afastar a preliminar e ilegitimidade. 2 – Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 49-A e 50, ambos do Código Civil, defendendo a sua ilegitimidade passiva, porquanto como engenheiro não responde pela inexecução do contrato pela construtora, especialmente no caso dos autos em que a causa de pedir é um suposto descumprimento contratual por parte da empresa contratada; b) artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a parte autora promoveu alteração da causa de pedir em sede de réplica e, que intimados para se manifestarem, os requeridos não consentiram com a alteração. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, quanto à inviabilidade de alteração da inicial após a citação sem a anuência da parte contrária, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Nesse sentido, confira-se: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 494 DO NCPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. ALTERAÇÃO DA INICIAL EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. Esta Corte Superior entende que "O autor poderá, somente até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, nos termos do art. 329, I, do Código de Processo Civil de 2015" (AgInt no AREsp 1.317.840/GO, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.986.881/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023) (g.n.) Ainda sobre o tema, o REsp 2157127, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 13/8/2024. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029